Tribunal: STF
Processo: ARE 1263761
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 355): 
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO - LEI MUNICIPAL Nº 2.035/2003 - INSTALAÇÃO DE CANCELAS DE SINALIZAÇÃO NAS PASSAGENS DE NÍVEL - SEGURANÇA DE PESSOAS E VEÍCULOS - LEGALIDADE - PROJETO E MULTA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO - COMPETÊNCIA DE ÓRGÃO FEDERAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da necessidade de implementar cancelas nas passagens de nível no perímetro urbano, deve a concessionária que explora o transporte ferroviário promover e manter a sinalização indicada para a segurança da coletividade, adotando-se, para tanto, os procedimentos estabelecidos na Resolução nº 2.69512008 da ANTT, cujo órgão compete fiscalizar e, se for o caso, impor penalidades no caso de descumprimento.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 372).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 22, XI, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 400):
    “... resta claro a violação à norma constitucional ao v. acórdão ao determinar que a Ferrovia Centro Atlântica, ora Recorrente, deverá cumprir o disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 2.035/2003, posto que esta é INCONSTITUCIONAL, pois extrapola a competência dos Municípios de legislarem e violam a competência da União.” 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 2, p. 6-7).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 1, p. 358-360): 
    “O Decreto Federal nº 1.832/1996 dispõe sobre o Regulamento dos Transportes Ferroviários, e estabelece que a Administração Ferroviária, assim entendida a concessionária de transporte ferroviário (FCA), não poderá impedir a travessia de suas linhas por outras vias, anterior ou posteriormente estabelecidas, devendo os pontos de cruzamento ser por ela fixados, tendo em vista a segurança do tráfego e observadas às normas e a legislação vigentes (artigo 10). 
    Por sua vez, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) editou a Resolução nº 2695/2008, estabelecendo procedimentos a serem seguidos para a obtenção de autorização, por solicitação de entidades públicas ou privadas, para a realização de obras ao longo da faixa de domínio da ferrovia ou que envolvam travessia ferroviária, definindo como de domínio a faixa de terreno de pequena largura em relação ao comprimento, em que se localizam as vias férreas e demais instalações da ferrovia, inclusive os acréscimos necessários à sua expansão. 
    No presente caso, a lei impugnada prevê a obrigação da Ferrovia Centro Atlântica - FCA de (1) implementar cancelas de sinalização nas passagens de nível no perímetro urbano de Carmo do Cajuru, cujo projeto deve (2) sujeitar a análise e aprovação do órgão local competente, sendo que o descumprimento da norma acarretará (3) muita de R$ 500,00 (quinhentos reais), por passagem de nível, nos termos do artigo 1º, parágrafo único e artigo 2º, §§ 1º e 2º (f. 53).
    Restou incontroverso no curso do devido processo legal que a FCA ocupa a posição de arrendante dos bens operacionais e faixa de domínio compreendidos na malha ferroviária Centro-Leste, a quem foi delegada a função de "Administração Ferroviária". 
    De fato, a apelada na condição de administradora de linha férrea deve implantar dispositivos de proteção e segurança ao longo de suas faixas de domínio, além de manter a via permanente, o material rodante, os equipamentos e as instalações em adequadas condições de operação e de segurança, e estar aparelhada para atuar em situações de emergência, decorrentes da prestação do serviço de transporte ferroviário. 
    A propósito, mesmo que se admita a responsabilidade do Município pelos "encargos decorrentes da construção e manutenção das obras e instalações necessárias ao cruzamento, bem como pela segurança da circulação no local" (artigo 10, § 4º, do Decreto nº 1.832/96), considerando a preexistência da ferrovia, não há como afastar a responsabilidade da concessionária que explora economicamente a linha férrea. 
    Diante da necessidade de sinalização nas passagens de nível no perímetro urbano, deve sim a apelada promover e manter a sinalização indicada para a segurança da coletividade, adotando-se, pata tanto, os procedimentos estabelecidos na Resolução nº 2.695/2008 da ANTT.
    Com efeito, a ausência de cancela para controle da passagem de veículos e transeuntes durante a travessia de locomotiva demonstra a falta de vigilância adequada por parte da recorrida, circunstância que implica, inclusive, na responsabilidade em caso de eventual acidente em virtude do descumprimento do dever de segurança da via férrea.” 
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente